Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-55.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-55.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIR CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante apresentou fundamentação suficiente para demonstrar sua irresignação com a decisão.

II - O dano moral decorrente de inclusão indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
). O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

III - Nos termos da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, e não da citação. Impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

III - Dá-se provimento parcial ao recurso para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (15/03/2019), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000108-55.2020.8.05.0072
, em que são partes, como Apelante
JAIR CERQUEIRA DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora